Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110283228APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas que foram levadas em consideração para dar provimento ao recurso do réu para desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao embargante para o tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, não há falar em omissão.
3. Desclassificada a conduta descrita na inicial acusatória para a tipificada no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, considerada como infração de menor potencial ofensivo, a competência para processar e julgar o feito passa a ser do Juizado Especial Criminal, conforme dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal c/c artigo 48, § 1o da Lei no 11.343/2006, por se tratar de competência absoluta em razão da matéria, não havendo que se falar em omissão do acórdão embargado.
4. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
5.Embargos conhecidos e não providos.